Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-32.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002771-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - CPF: 304.637.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REPRESENTATIVIDADE SINDICAL – CONSTITUIÇÃO DE SINDICATO ESPECÍFICO – DESMEMBRAMENTO – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL –
APONTAMENTO DE NULIDADE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS REFERENTES AO FIM A QUE SE DESTINA O EDITAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O limitador constitucional inserido no princípio da unicidade
sindical
não impede a formação de novos sindicatos.

A autorização para desdobramento dos sindicatos está amparada no princípio constitucional da ampla liberdade
sindical
, que visa proteger o interesse dos filiados na busca da instituição que, atendendo às peculiaridades regionais e econômicas, possa representar de forma mais eficaz e coerente as suas reivindicações e necessidades.

Ainda que o edital não seja publicado em jornal de grande circulação, será legítima a convocação de assembleia realizada por outros meios, desde que atinja número expressivo de membros da categoria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002771-32.2017.8.11.0041

APELANTE:

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-ME

APELADO:

SINDICADO DOS AGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA
, visando reformar a sentença proferida no Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
,

que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes
os pedidos formulados pelo sindicato autor da ação ordinária e reconheceu como válida a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para autorização de desmembramento e dissociação da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde de sua base territorial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo sobrestado a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (Id 102807874).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id 102807879).

Em suas razões recursais (Id 102807881), o sindicato apelante
incialmente requer a gratuidade da justiça mediante declaração de hipossuficiência financeira.

Sobre a matéria de fundo, argui que
“
o grande ponto em questão é à abrangência”
do sindicato apelado, ou seja, tendo sido criado para servidores do Estado do Mato Grosso, pode abranger servidores municipais.

Afirma que embora o apelado tenha noticiado competência municipal, a sua abrangência é estadual,
“sendo assim sua competência não é mais específica que o sindicato municipal, que cuida diretamente dos servidores de sua área territorial”
(sic).

Argumenta que dar guarida à criação do sindicato apelado, produzirá conflito entre servidores municipais com estaduais, que possuem leis e regimentos divergentes, e, por existir Lei que rege o cargo de forma específica, o Sindicato apelante é o mais específico para tratar dos Agentes Comunitários de sua comarca.

Acrescenta que o edital de convocação não cumpriu a exigência que faz a OJ SDC 28 do Tribunal Superior do Trabalho, gerando a nulidade do ato realizado.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e o provimento recursal, a fim de reformar a sentença recorrida, de modo a reconhecer a nulidade da assembleia realizada pela existência de vícios na execução do ato e por violar a base territorial de outro sindicato quanto a sua competência.

Nas contrarrazões (Id. 102807888) o apelado assevera que em nenhum momento o apelante impugnou ou questionou o requerimento do registro sindical no processo administrativo junto ao Ministério do Trabalho sob nº. 08015.004133/ 2019-16, que culminou na sua perda de prazo para impugnar qualquer documento na via administrativa.

Informa que na data de 22/02/2021 o Ministério do Trabalho e Emprego deferiu o registro sindical para a apelada.

Afirma ser entidade que representa uma categoria específica, ou seja, a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso, e que defende uma categoria específica independente da sua base territorial,
“diferente do sindicato do Servidor Municipal que atua em prol de várias categorias dentro da administração pública”
(sic). Requer, assim, o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença recorrida.

Certificada a inexistência de prevenção (Id 102862961).

Pela certidão de Id 102862963, foi registrado que a apelante é beneficiária da justiça gratuita deferida nos autos.

Parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra.

Naume Denise Nunes Rocha Müller
, manifestou no sentido de que
a criação do Sindicato apelado não violou o princípio da unidade sindical, enquanto inerente ao edital de convocação da assembleia, indicou padecer de vício formal, opinando
pelo provimento do recurso (Id 115832986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que nas razões recursais o apelante postulou a gratuidade da justiça.

No entanto, a certidão de Id 102862963 averbou a isenção de custas, mediante o registro:
“f
oi identificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
.

A certificação está em conformidade com o teor da decisão proferida nos autos de origem (Id 8237824).

Portanto, s
e a gratuidade da justiça foi deferida em Primeira Instância, e, inexistindo motivo plausível para eventual modificação, referido
benefício
se estende ao Segundo
Grau
de Jurisdição, carecendo de interesse o pedido, em preliminar de recurso de apelação, de concessão do
benefício.

Quanto ao tema que reveste a oposição recursal, o caso envolve ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra-MT (Apelante), para fins de cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária, cujo objeto foi o desmembramento e dissociação da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde.

Para registro, assinalo que originariamente a ação foi distribuída perante a Justiça do Trabalho, que declinou da sua competência ao fundamento de que a matéria não está inserida no rol de competências atribuídas aquela Especializada no art. 114 da Constituição Federal, eis que o objeto diz respeito a sindicatos de servidores regidos pelo regime administrativo (Súmula 7 do TRT da 23ª Região).

Infere-se ainda que houve a instauração de conflito de competência perante a Corte Superior (CC 146.082 – MT), que por sua vez, por meio de decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, declarou como a Justiça Estadual competente para análise do caso concreto, sendo então todos os atos processuais realizado nesta.

Referida matéria, inclusive, já foi objeto de apreciação e julgamento do âmbito do e. Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ELEIÇÃO DE SINDICATO – DISCÓRDIA JUDICIAL –
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – INAPLICAÇÃO DO ARTIGO 114, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRECLUSÃO OPERADA – COMISSÃO ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CHAPA – REGISTRO TARDIO – EDITAL – LEI DO CERTAME – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – REGISTRO ANULADO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Preliminares rechaçadas, mérito conhecido e desprovido, majoração dos honorários de sucumbência.

A competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos pertinentes a eleição de sindicatos diz respeito tão somente quando estes foram criados pelos empregados ou empregadores de contratos de trabalhos regidos pela CLT, não sendo aplicável quando e tratarem se servidores estatutários.’ Assim posicionou o Supremo Tribunal Federal: (...) Tal norma não se aplica a demanda entre sindicato e seus sindicalizados, quando estes são regidos por normas estatutárias de direito administrativo. Conflito conhecido e declarado competente a Justiça Estadual, à suscitada. (Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASKI, 1ª, Seção, julgado em 22/08/2007, DJ 10/09/2007, P. 179, CC n. 86387-Rio Grande do Sul). (1ª. preliminar rejeitada). (...)”
(0033104-18.2016.8.11.0041 – TJMT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

Portanto, tendo em vista que o caso concreto envolve servidores regidos pelo regime administrativo, conforme Estatuto juntado nos autos de origem, mostra-se inequívoca a competência desta Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Ultrapassada a questão preambular, quanto ao tema principal, constata-se que o inconformismo recursal apelatório cinge-se a arguição de ilegalidades no objeto do edital e na publicação do ato convocatório para a assembleia.

Inerente o objeto do edital, insurge-se o apelante contra o desmembramento e dissociação da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde de sua base territorial, ao argumento de violar o princípio da unicidade sindical e afrontar ao princípio da autonomia sindical.

Sobre o tema, o artigo 8º da Constituição Federal, em seu
caput
, estabelece ser livre a associação profissional ou sindical, enquanto em seu inciso II, dispõe acerca da vedação criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a ser definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Referido artigo aponta que não é necessária autorização estatal para criação do sindicato, que também não pode gerar qualquer tipo de interferência, sendo a base territorial, nunca ser inferior a um Município.

Portanto, a criação ou não do sindicato, está ao alvitre dos trabalhadores ou empregados interessados.

Assim, a
existência de um sindicato representativo de determinada
categoria
não inviabiliza toda e qualquer iniciativa de criação de novo sindicato por meio de cisão do sindicato preexistente, mediante
desmembramento
ou dissociação, com o propósito de constituir um sindicato especifico para determinada atividade ou profissão.

Isso porque o limitador constitucional inserido no princípio da unicidade
sindical
não impede a formação de novos sindicatos. A autorização para desdobramento dos sindicatos está amparada no princípio constitucional da ampla liberdade
sindical
, que visa proteger o interesse dos filiados na busca da instituição que, atendendo às peculiaridades regionais e econômicas possa representar de forma mais eficaz e coerente as suas reivindicações e necessidades.

A matéria é incontroversa, pois encontra respaldo na legislação regente e na jurisprudência Pátria.

Além disso, o artigo 571 da
Consolidação das Leis do Trabalho
permite a formação de sindicatos específicos por dissociação, ou seja, a formação de um novo sindicato para representação de categorias específicas, antes aglutinadas em uma única entidade mais abrangente.

Nesse sentido, é assente o entendimento no e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO. MOTORISTAS DE CARGA. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. CATEGORIAS DIFERENCIADAS. LIBERDADE SINDICAL. REGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO SINDICATO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da unicidade sindical não obsta o desmembramento de sindicato de categoria profissional diferenciada do sindicato-mãe, na mesma base territorial, o qual detém maior capacidade de representatividade dos novos associados, com o intuito de atender a seus interesses específicos, em atenção ao princípio da liberdade sindical.
Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp: 770299 STJ – SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2015, Data de Publicação: DJe 18/05/2016)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso coaduna com o entendimento da Corte Superior, consoante precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILETIGIMIDADE DO SINDISEP/MT – REJEITADA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEITADA –
DESASSOCIAÇÃO SINDICIAL – CONSTITUIÇÃO DE NOVO SINDICATO – CATEGORIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE –
ARTIGOS 5º, INCISO XVII, 8º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 570 PARÁGRAFO ÚNINCO E 571 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO –
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEAR – DISCRIMINAÇÃO DE CATEGORIA E BASE TERRITORIAL – PORTARIA MTE 326/2016, ARTIGO 3º, II – RECURSO DESPROVIDO.”

(AI: 10059592520188110000 MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

Na mesma direção, oportuno transcrever
entendimento de Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTOR QUE PRETENDE SER O ÚNICO REPRESENTANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO E REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES.

O princípio constitucional da unicidade sindical proíbe a criação de mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional dentro de uma só base territorial. Tal restrição não impede o desmembramento de sindicato com o fim de viabilizar a representação de uma categoria específica, mormente quando não se vislumbra a existência simultânea, na mesma base territorial, de entidades representativas de uma única categoria.
Honorários corretamente fixados. Desprovimento de ambos os recursos.”
(APL: 000294416 20138190001, TJRJ – SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2018)

Por ocasião do parecer acostado aos autos (Id 115832986), a douta Procuradora de Justiça perfilhou do idêntico entendimento, ao afirmar que
“a
criação do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso não violou o princípio da unidade sindical, tendo em vista que se trata de uma dissociação, possibilitando uma representação específica da categoria dos agentes comunitários de saúde, como já foi decidido em julgado semelhante do TST, no Recurso de Revista nº RR-1377-60.2017.5.06. 0311”
.

Complemente-se, ainda, que também ficou comprovado no caso concreto que o sindicato apelado obteve o registro sindical do Ministério do Trabalho, conforme ato publicado (Id 102807891).

Portanto, quer seja pela legislação, quer seja pelos entendimentos jurisprudenciais, não é digno de acolhimento a arguição de ilegalidade no desmembramento e dissociação do sindicato apelado.

Por outro lado, o apelante arguiu irregularidade no ato convocatório para a assembleia geral, inerente a alegada ausência de publicação na forma estabelecida pela Orientação Jurisprudencial nº. 28 do Tribunal Superior do Trabalho que assim dispõe:

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGT. PUBLICAÇÃO. BASE TERRITORIAL. VALIDADE.

O Edital de convocação para a AGT deve ser publicado em jornal que circule em cada um dos municípios componentes da base territorial.”

Na mesma direção,
o Ministério do Trabalho e Emprego estabelece na Portaria nº. 326/2013 em seu artigo 3º, inciso II o requisito de publicação em jornal de grande circulação:

“Art. 3º Após a transmissão eletrônica dos dados, o interessado deverá protocolizar na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE ou Gerências da Unidade da Federação onde se localiza a sede da entidade sindical, os seguintes documentos, no prazo de trinta dias:

I - requerimento original gerado pelo Sistema, transmitido por certificação digital e assinado pelo representante legal da entidade;

II - Edital de convocação dos membros da categoria para assembleia geral de fundação ou ratificação de fundação da entidade,
do qual conste o nome e o endereço do subscritor, para correspondência, bem como indicação nominal de todos os municípios, Estados e categoria ou categorias pretendidas,
publicado no Diário Oficial da União - DOU e em jornal de grande circulação na base territorial,
que deverá atender também ao seguinte:

a) intervalo entre as publicações no DOU e em jornal de grande circulação não superior a cinco dias;

b) publicação com antecedência mínima de vinte dias da realização da assembleia, para as entidades com base municipal, intermunicipal ou estadual, e de quarenta e cinco dias para as entidades com base interestadual ou nacional, contados a partir da última publicação;

c) publicação em todas as Unidades da Federação - UF, quando se tratar de entidade com abrangência nacional, e nos respectivos Estados abrangidos, quando se tratar de entidade interestadual.
”

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
fundamentou seu convencimento nos seguintes termos:

“(...) A exigência relativa à publicação do edital de convocação para a assembleia, em jornal de circulação na base territorial do sindicato profissional, nos termos da OJ nº 28, pode ser mitigada, caso se comprove que o meio utilizado para a convocação tenha alcançado o objetivo de dar ampla publicidade ao ato.

No caso em tela, o instrumento utilizado pelo réu – publicação convocação no Diário Oficial da União – demonstrou a eficácia pretendida, tanto é que a lista de presença dos participantes da assembleia, que se afigura requisito indispensável, foi trazida aos autos (ID 10628013).

Portanto, à míngua de prova de que o edital de convocação para a assembleia não atendeu à finalidade pretendida, por si só, não tem o condão de invalidar a assembleia. (...)”

Em que pese efetivamente ausente nos autos a comprovação da publicação nos exatos termos do que prescreve a norma regente, extrai-se dos autos que a eleição realizada na data de 24/10/2016, conforme Ata juntada no Id 102807857, obteve a presença de um número expressivo de eleitores (mais de 100 associados), o que implica dizer que o edital cumpriu com a sua finalidade preponderante, que é justamente dar ampla publicidade ao ato, de modo que satisfeita também a exigência da OJ nº. 28 do TST.

A título de esclarecimento, por ocasião da análise do recurso nº.
107152.2018. 5.12.0000, na Seção Especializada em Dissídios Coletivos do e. Tribunal Superior do Trabalho, Julgado em 10/05/2021 e publicado em 20/05/2021, em seu judicioso voto, o eminente Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, averbou no conteúdo de seu voto, o seguinte trecho:

“(...) No que concerne ao
edital
de
convocação
da categoria para a
Assembleia

Geral
, exige-se que este seja publicado em jornal que circule em cada um dos municípios que compõem a base territorial dos sindicatos em litígio, com o fim de obter a presença expressiva dos membros da categoria, tal como preconizado na
Orientação Jurisprudencial no 28. Quanto ao alcance do entendimento preconizado no aludido verbete jurisprudencial, esta egrégia Seção tem se posicionado no sentido de que, ainda que o
edital
não seja publicado em jornal de grande circulação, será legítima a
convocação
realizada por outro meio, desde que atinja número expressivo de membros da categoria
. (...)”

No mesmo entendimento, tem-se julgado de Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – CRIAÇÃO DE OUTRO SINDICATO – POSSIBILIDADE – DESMEMBRAMENTO AUTORIZADO PARA CATEGORIAS PROFISSIONAIS DIFERENCIADAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 511 § 3º DA CLT – EXCEÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EFICÁCIA E VALIDADE DO ATO – LIBERDADE SINDICAL –
APONTADA NULIDADE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA REALIZADA PELA COMISSÃO DE PRÓ-FUNDAÇÃO DE SINDICATO – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS REFERENTES AO FIM A QUE SE DESTINA O CITADO EDITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição Federal não proíbe o desmembramento de sindicatos, sendo possível a criação de outro organismo sindical pela cisão da categoria por especificação, e também por desmembramento territorial, de acordo com a vontade e interesse dos profissionais respectivos, em face da autonomia da vontade e da liberdade sindical.”
(APL: 00509404720168160014 – TJPR – 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Marques Cury, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 12/09/2018)

Nestas condições, sopesado o contexto processual, ou seja, publicação de convocação no Diário Oficial da União conforme preconiza a
Portaria nº. 326/2013 em seu artigo 3º, inciso II; eleição em data contemporânea aos fatos (ano 2016) mediante expressivo número de associados presentes, superior a 100 (cem) membros, e por fim, considerado a aprovação do registro sindical pelo Ministério do Trabalho, cumprindo por certo todas as exigências do Órgão Competente, tenha resultado em prejuízo ou eventual cerceamento para a própria categoria, nos atos praticados pelo sindicato apelado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT
,

e mantenho incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(Id
102807874
).

Com base nas disposições do art. 85, §11 do CPC, procedo a
majoração
dos honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), mantendo-se o sobrestamento da
exigibilidade da obrigação, consignado pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022